Tribunal: STF
Processo: ARE 1045051
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. As entidades associativas têm ampla legitimidade ativa ad causam para atuarem como representantes processuais das categorias a eles filiadas, na defesa de direitos coletivos ou individuais de seus integrantes, desde que expressamente autorizadas, conforme art. 5º, XXI, da Constituição Federal de 1988.
    2. ‘A associação atua em Juízo, na defesa de direito de seus filiados, como representante processual. Para fazê-lo, necessita de autorização expressa (inciso XXI do art. 5º da CF). Na AO 152, o Supremo Tribunal Federal definiu que essa autorização bem pode ser conferida pela assembléia geral da entidade, não se exigindo procuração de cada um dos filiados’. (STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, AgRegRcl 5215/SP, DJ 22.05.2009, p. 452)
    3. Agravo a que se nega provimento”.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXI, da CF. 
    O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da CF, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal destes. Veja-se, nesse sentido, o RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.”
    Confira-se o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 573.232-RG, esclarecendo a diferença entre os incisos XXI e LXX do art. 5º da CF:
    “[...]
    3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações’ expressamente autorizadas' a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009).
    […].”
    O Tribunal de origem não divergiu dessa orientação. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator